Tribunal: TJMT
Processo: 0042176-05.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042176-05.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARGON AR CONDICIONADO-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.870.501/0001-29 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELOI JOSE CARDOSO NETO - CPF: 006.636.218-01 (AGRAVANTE), CLAUDETE APARECIDA DE ABREU - CPF: 415.183.571-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA - MANUTENÇÃO -

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE -SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ-
RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0042176-05.2011.8.11.0041 da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora agravado, para autorizar a cobrança isolada da comissão de permanência.

Os agravantes sustentam que o decisum “
não observou o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em que pese o Relator consignar na decisão que em caso de inadimplência somente deverá ser cobrada a comissão de permanência não cumulada com outros encargos, o fato é que, não poderia o Agravado fazer constar no contrato a possibilidade de se fazer a referida cobrança, assim, deveria ser declarada a sua ilegalidade e a sua exclusão, uma vez que demonstrada a onerosidade excessiva e abusividade na cobrança da dívida, tendo em vista que está cumulada com encargos moratórios
”

Postulam o exercício do juízo de retratação com a reforma da decisão ou, caso não ocorra, o julgamento pelo órgão colegiado.

Contraminuta no id nº id n. 123267476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado na monocrática, cuida-se de contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex nº 004.605.386 (id. n. 119835332 - Pág. 34) celebrado em 06/09/2007.

O agravado recorreu da sentença que afastou a cobrança da comissão de permanência.

O Recurso foi provido em parte, nos termos das Súmulas 472, 296, 294 e 30 do STJ que autorizam a cobrança do referido encargo, desde que pactuado e não cumulado com nenhum outro encargo de mora.

Como na cédula há previsão da sua incidência na inadimplência cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id n. 48 119835332 - Pág. 38), permitiu-se a sua cobrança de forma isolada, eliminando-se os demais encargos.

Desse modo, não apresentado nenhum fato novo para justificar a alteração da monocrática, deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022